Tribunal: TJDFT
Processo: 0717029-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença em todos os seus termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem nas alegações de supostas omissões, obscuridades e contradições, sob o argumento de que a tese de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral não restou apreciada; insurge-se contra o indeferimento da gratuidade; diz que não foram apreciadas as preliminares, em especial de denunciação da seguradora à lide e ilegitimidade ativa; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Todas as questões levantadas pela Embargante foram devidamente apreciadas, reiterando-se nessa oportunidade o mesmo entendimento:
5.1. Da gratuidade de justiça: compreende-se como pleito contraditório o requerimento e o recolhimento. É também entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium” (AgInt no AREsp: 1563316 DF ). (Decisão ID 68977018)
5.2. Da ilegitimidade ativa: A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da proprietária do veículo, a qual inclusive efetuou o pagamento da franquia do seguro (item 4 da Ementa do v. Acórdão embargado).
5.3. Da denunciação à lide: Incabível intervenção de terceiros, nos termos do artigo 10, da Lei no 9099/1995.
5.4. Do indeferimento de prova oral: O juiz é destinatário da prova (artigo 33 da Lei no 9099/1995); a prova documental suficiente para formar o convencimento do sentenciante torna desnecessária a produção de prova oral.
5.5. Mérito: conjunto probatório que evidencia a presunção de culpa na colisão traseira (item 5 da ementa).
6. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.